Tribunal: TJBA
Processo: 8114574-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114574-81.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE ALVES RIBEIRO NETO

Advogado(s)
:
CAMILLA DE SOUZA COUTINHO, JOAO VICTOR DE CARVALHO SAMPAIO

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

EMENTA

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido no julgamento de
Apelação Cível
. O manejo dos aclaratórios exige a demonstração de que na decisão embargada há qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
No presente caso,
o embargante alega que a decisão teria sido omissa: a) por não haver se manifestado sobre a tese da onerosidade excessiva e possibilidade de reequilíbrio contratual em razão de fato superveniente (pandemia do coronavírus); b) por não ter enfrentado a alegação de que houveram tentativas de negociação extrajudiciais que foram declinadas pelo embargante, bem como que este se recusou a emitir boletos; c) que em alguns pontos foi desconsiderada a inversão do ônus probatório e determinado que o embargante fizesse prova de suas alegações; d) que não teria ficado claro em que se basearia o entendimento de que seria lícita a cobrança de Tarifa de Serviços Administrativos (TSA); e) não teria esclarecido a licitude da cobrança de seguro prestamista, ante a impossibilidade de escolha de seguradora por parte do embargante. Quanto ao primeiro ponto, não há omissão, tendo a decisão expressamente se manifestado sobre a tese, esclarecendo que as alegações de dificuldade financeira não foram suficientemente comprovadas, e a ocorrência da pandemia, por si só, não acarreta a possibilidade de revisão contratual. No que se refere as tentativas extrajudiciais, destaca-se que no ordenamento pátrio vige o princípio da liberdade contratual, de o modo que o embargado não pode ser constrangido a realizar a alteração de cláusulas que foram licitamente pactuadas, razão pela qual não há nenhuma irregularidade na recusa de tais requerimentos. Quanto à negativa de emissão de boletos, ainda que fosse comprovada, não implicaria a revisão das cláusulas contratuais, que é o objeto dos pleitos da presente demanda. A inversão do ônus probatório foi preservada no julgamento ora embargado. Todavia, tal distribuição da carga probatória não isenta o consumidor de fazer mínima prova das suas alegações, tendo sido rejeitadas as teses para as quais esse mínimo lastro probatório não foi atendido. A tese da validade da cobrança de Tarifa de Serviços Administrativos (TSA) foi igualmente enfrentada, com fulcro na jurisprudência pátria. Sobre o ponto é preciso assinalar que, diferentemente do quanto alegado pelo embargante, o acórdão invectivado em nenhum momento expressamente defendeu a aplicabilidade da Resolução nº 4.676/2018 do Banco Central (BACEN) ao caso em análise, tendo apenas citado precedentes em que tal normativo é mencionado. De todo modo, a Resolução nº 3.919/2010
do BACEN
, anterior à contratação ora em análise, igualmente permite a cobrança da tarifa questionada, a revelar a sua licitude, já evidenciada no pronunciamento judicial ora embargado. Por fim, a inexistência de venda casada do seguro prestamista foi explicitada no acórdão, que reconheceu a sua obrigatoriedade em virtude da existência de expressa disposição legal no artigo 79 da Lei nº 11.977/2009. Do exposto, conclui-se que a decisão não foi omissa ou obscura, havendo, em verdade, discordância do embargante quanto aos entendimentos firmados no acórdão,
a pretender
a sua rediscussão, o que extrapola a via dos aclaratórios. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos na
Apelação Cível

nº

8114574-81.2020.8.05.0001
, em que figura como embargante
JOS
É
ALVES RIBEIRO NETO
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar

provimento ao
presente recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.